Tribunal: TJDFT
Processo: 0707091-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO INEXISTENTE.
1. É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração.
2. É vedado, em sede de embargos de declaração, o reexame da matéria.
3. Conheceu-se, em parte, dos embargos de declaração e, na parte conhecida, negou-se-lhes provimento.